Tribunal: TJBA
Processo: 8012853-61.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012853-61.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE WAGNER ASSESSORIA DESPORTIVA LTDA

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISS. SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DESPORTIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. APLICAÇÃO DO INCISO XVIII DO ART. 3º DA LC 116/2003. SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS. IMPOSTO DEVIDO NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em ação anulatória de débito fiscal, discute-se a competência territorial para cobrança do ISS sobre serviços de agenciamento de direitos de propriedade artística na área esportiva.

2. O art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003 estabelece como regra geral que o serviço considera-se prestado no local do estabelecimento prestador, ressalvadas as exceções previstas nos incisos do dispositivo.

3. Os serviços relacionados a competições esportivas enquadram-se no subitem 12.11 da lista anexa à LC 116/2003, atraindo a aplicação da exceção prevista no inciso XVIII do art. 3º, que determina ser o imposto devido no local da execução do serviço.

4. Tratando-se de serviços prestados por empresa de assessoria desportiva relacionados à cessão de direito de imagem de atleta profissional que atuava pelo Botafogo de Futebol e Regatas no Rio de Janeiro, o ISS é devido naquela localidade, onde efetivamente se realizaram as competições esportivas.

5. Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, após a edição da LC nº 116/2003, a competência para cobrança do ISS é do município onde foi prestado o serviço, observadas as regras específicas da lei complementar.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012853-61.2019.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, sendo apelante o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e apelado JORGE WAGNER ASSESSORIA DESPORTIVA LTDA:

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER da apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .